Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-19.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001301-19.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. VÍNCULO COMPROVADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPEDITIVA DO PEDIDO AUTORAL. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. TEMA 635, DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE LOCAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.086, STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001301-19.2021.8.05.0057,

em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.